Tribunal: TJSP
Processo: 1010834-44.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-10

Ementa:
*Revisional – Contrato bancário – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC/73) – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC.*